Tribunal: TJDFT
Processo: 0701354-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTES. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra o acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão e obscuridade no acórdão embargado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado se pronunciou sobre as questões relevantes para a solução da controvérsia devolvida ao conhecimento do Tribunal, com base nos dispositivos legais pertinentes, na jurisprudência e nas provas apresentadas no processo. Foram expostos fundamentos suficientes sobre a matéria recursal, sem desconsiderar circunstâncias ou argumentos que seriam capazes de infirmar ou modificar a conclusão adotada.
4. Por não se constatar imprecisão no texto capaz de dificultar ou impossibilitar a compreensão do pronunciamento judicial, afasta-se a alegação de obscuridade.
5. A pretensão de reexame de questões já expostas na decisão colegiada, sem que esteja presente um dos vícios listados no art. 1.022 do CPC, não se coaduna com a finalidade integrativo-retificadora da via processual eleita.
IV. DISPOSITIVO
6. Embargos conhecidos e rejeitados.